Tribunal: TJPA
Processo: 0011011-14.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011011-14.2019.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA E À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA SUBSTITUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, insurgindo-se contra a pena privativa de liberdade fixada, a exasperação da pena-base, a aplicação da causa de aumento, bem como contra a substituição por pena restritiva de direitos, especialmente a prestação pecuniária e o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pena privativa de liberdade foi fixada de forma proporcional e fundamentada, segundo o art. 68 do Código Penal;
(ii) estabelecer se a prestação pecuniária substitutiva e seu quantum observam os critérios dos arts. 44 e 45 do Código Penal, diante da gravidade concreta da conduta e da situação econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pela prática de lesão corporal culposa qualificada permanece hígida, pois o conjunto probatório — laudo pericial, depoimentos e demais elementos dos autos — demonstra com segurança que o apelante conduzia o veículo com imprudência, violando o dever objetivo de cuidado exigido no trânsito.

4. A sentença observa corretamente o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, fundamentando a exasperação da pena-base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a gravidade das consequências do delito e a acentuada reprovabilidade da conduta.

5. Na segunda e terceira fases da dosimetria, a aplicação das agravantes e causas de aumento foi realizada de forma adequada e proporcional, inexistindo ilegalidade ou descompasso com os parâmetros legais.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos atende aos requisitos do art. 44 do Código Penal, tendo sido corretamente escolhida a prestação pecuniária como modalidade substitutiva, conforme o art. 43, I, do CP.

7. O valor fixado a título de prestação pecuniária guarda proporcionalidade com a gravidade concreta do delito e com a função reparatória e sancionadora da medida, em consonância com o art. 45, § 1º, do CP e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que exige fundamentação vinculada ao dano e à condição econômica do réu.

8. A eventual necessidade de ajuste da forma de pagamento não implica modificação do montante fixado na sentença, competindo ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, V, “a”, da LEP, proceder à adequação, parcelamento ou revisão do modo de cumprimento.

9. A sentença está integralmente fundamentada em critérios legais e alinhada ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores acerca da proporcionalidade na fixação da prestação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pena privativa de liberdade fixada para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é válida quando observados o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal e as circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis.

2. A prestação pecuniária substitutiva deve ser fixada com fundamento na gravidade do delito e na situação econômica do condenado, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, sendo mantido o valor quando devidamente motivado e proporcional ao caso.

3. A forma de pagamento da prestação pecuniária pode ser revista pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, V, “a”, da LEP, sem alteração do montante definido na sentença

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 303, § 2º; CP, arts. 43, I; 44; 45, § 1º; 59; 68; LEP, art. 66, V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.967.713/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/06/2022; STJ, AgRg no HC 466.655/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/03/2019.TJPA, Apelação Criminal nº 0801550-74.2021.8.14.0008, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31/03/2025. TJPA, Apelação Criminal nº 0805420-44.2023.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO MOREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
, nos autos da Ação Penal (Procedimento Ordinário) nº 0011011-14.2019.8.14.0028.

O Apelante foi processado pela prática, em tese, do crime tipificado no Art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), c/c o art. 61, II, "h", do Código Penal Brasileiro (CPB). O inquérito policial (nº 00184/2019.101104-5 ) indica que os fatos ocorreram na cidade de Marabá, em 04/10/2019

A Sentença foi proferida e juntada aos autos em 13/12/2024 condenando o apelante nas penas do artigo 303, § e 2°, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) c/c artigo 70 do Código Penal (CP) e art. 298, I do CTB, sendo 04 (quatro) anos de detenção e 03 (três) meses e 10 (dez) dias e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, sendo convertida a pena restritiva de direitos em pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) aos ofendidos MARCOS e MARIA LUIZA, conforme estabelece o art. 45 §1°, do Código Penal, levando-se em consideração para aferir tal valor os prejuízos materiais e psicológicos advindos do ato ilícito e prática de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade indicada pela Vara de Execuções Penais desta Comarca, num total de 1.460 (um mil e quatrocentos e sessenta) horas, conforme sentença (ID 25455458).

O Apelante protocolou a petição de apelação em 27/01/2025. O recurso foi recebido e distribuído em 02/09/2025

O Ministério Público de 1º Grau apresentou as Contrarrazões em 11/03/2025.

Após o recebimento do recurso e das contrarrazões, os autos foram remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), tendo sido o parecer juntado em 21/04/2025 e se manifestado pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação por preencher os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 593 e seguintes do Código de Processo Penal.

CONHEÇO
, portanto, da Apelação Criminal.

II. DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da adequação e proporcionalidade da sanção penal imposta ao Apelante, notadamente no que concerne à fixação da pena privativa de liberdade e, principalmente, à substituição por pena restritiva de direitos, em especial a prestação pecuniária.

O Apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97 (CTB). A materialidade delitiva e a autoria restaram inequivocamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido, incluindo o Inquérito Policial, o Laudo de Exame de Corpo de Delito e a prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e recai sobre o Apelante, o qual conduzia o veículo automotor causador do acidente. O cerne da condenação em crimes de trânsito, de natureza culposa, reside na demonstração da violação do dever objetivo de cuidado imposto a todo condutor, o que se deu,
in casu
, pela modalidade de imprudência.

A prova produzida (oral e pericial) demonstrou que o Apelante, ao tempo e local do sinistro na Comarca de Marabá, agiu com manifesta desatenção e precipitação (imprudência), desconsiderando as normas básicas de segurança viária. A imprudência reside na ação perigosa e temerária.

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB). CONCURSO DE CRIMES. APLICAÇÃO INDEVIDA DO CONCURSO FORMAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CRIMES AUTÔNOMOS COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS E BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PLURALIDADE DE CONDUTAS. INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal estadual que reconheceu o concurso formal de crimes entre lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, previstos nos arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. O Tribunal de origem aplicou o concurso formal de crimes, considerando que o acusado, mediante uma única ação, incorreu nos núcleos dos tipos penais previstos nos artigos mencionados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante configuram concurso formal ou material de crimes, quando praticados em um mesmo contexto fático.

III. Razões de decidir

4. Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa possuem momentos consumativos distintos e tutelam bens jurídicos diversos, configurando delitos autônomos.

5. O crime de embriaguez ao volante consuma-se no momento em que o agente assume a direção do veículo com capacidade psicomotora alterada, enquanto o crime de lesão corporal culposa consuma-se com a efetiva ocorrência de lesão na vítima.

6. A aplicação do concurso material de crimes é impositiva, pois as condutas foram praticadas em momentos distintos, com objetos jurídicos diversos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor configuram concurso material de crimes, pois possuem momentos consumativos distintos e tutelam bens jurídicos diversos".

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303 e 306; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.048.627/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020; STJ, AgRg no HC 479.135/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019.

(REsp n. 2.198.744/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o acusado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos do art. 303, §§ 1º e 2º, do CTB, pleiteando a absolvição por culpa exclusiva da vítima e o afastamento da qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Devem ser analisadas as seguintes questões recursais: i) se restou comprovado o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima; ii) se a qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB deve ser afastada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas coligidas nos autos demonstram que que o apelante agiu com culpa na modalidade de imprudência, pois conduzia um veículo automotor em via pública de forma irregular, estando embriagado e sem habilitação, e invadiu a calçada, colidindo com a vítima. A imprudência do agente foi determinante para o resultado, configurando o nexo causal entre a conduta e o evento fatal.

4. No âmbito penal, não há compensação de culpas entre vítima e agente. A culpa concorrente da vítima ou eventual incremento do risco por sua conduta não exclui a responsabilidade do apelante pelo crime de homicídio culposo no trânsito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Quanto à qualificadora do § 2º do art. 303 do CTB, restou comprovado que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez, conforme o depoimento da testemunha e o auto de constatação, bem como o próprio acusado admitiu o consumo de bebida alcoólica horas antes do fato.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido

7.
Tese de julgamento:
"No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a imprudência do agente deve ser analisada à luz do dever objetivo de cuidado, sendo irrelevante eventual culpa concorrente da vítima para a exclusão da responsabilidade penal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 303, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 2.100.852/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/08/2023; TJ-MG - APR: 10134130057752001 Caratinga, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 16/03/2021;

TJ-DF, Apelação Criminal nº 00023753220198070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, julgado em 25/05/2023, publicado em 05/06/2023; J-CE, Apelação Criminal nº 02015449820228060301, Rel. Des. Maria Ilna Lima de Castro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 31/07/2024, publicado em 31/07/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801550-74.2021.8.14.0008 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025 ) (grifo nosso)

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA IMPRUDENTE COMPROVADA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 08 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal. Condenação também à suspensão da CNH pelo tempo da pena e à indenização mínima às vítimas. Acidente automobilístico ocorrido em via urbana, com atropelamento de três pessoas, inclusive criança, com lesões graves e necessidade de procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu caracteriza lesão corporal culposa na direção de veículo automotor ou se houve presunção de culpa a partir do resultado, o que atrairia a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório robusto aponta que o réu, ao iniciar manobra de cruzamento de via preferencial, não observou pedestres que realizavam a travessia, demonstrando imprudência e ausência do dever objetivo de cuidado.

4. Depoimentos das vítimas e testemunhas, corroborados por provas documentais e laudos médicos, confirmam a dinâmica do acidente e a culpa exclusiva do condutor.

5. A alegação de que as vítimas estariam fora da faixa de pedestres não afasta o dever geral de atenção e cautela do motorista em área urbana.

6. Responsabilidade penal calcada em conduta culposa concreta e não em responsabilidade objetiva.

7. Ausência de provas para a condenação por embriaguez ao volante e para o reconhecimento da majorante de omissão de socorro, corretamente afastadas pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor exige a demonstração de conduta que viole dever objetivo de cuidado, sendo suficiente a imprudência na condução, ainda que ausente desrespeito a normas específicas de trânsito. 2. A responsabilidade penal culposa não se confunde com responsabilidade objetiva, sendo indispensável a verificação de ação ou omissão culposa que tenha causado resultado lesivo previsível e evitável.”

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 303, caput; CP, art. 70; CPP, arts. 158 e 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Ap. Crim. 0705267-77.2023.8.07.0019, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 17.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805420-44.2023.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025 )

Diante de tais elementos, a decisão singular que reconheceu a autoria e a culpabilidade do Apelante deve ser integralmente mantida, pois o conjunto probatório demonstrou, de forma irrefutável, que o Apelante agiu com culpa (imprudência) na condução do veículo, sendo a causa imediata das lesões sofridas pelas vítimas

III. DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

A análise da sentença recorrida, no que tange à dosimetria da pena, revela a correta aplicação do sistema trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal.

O Juízo
a quo
, na primeira fase, considerou circunstâncias judiciais desfavoráveis para exasperar a pena-base, o que se mostra legítimo e fundamentado. A pena foi fixada em patamar superior ao mínimo legal, mas dentro da discricionariedade vinculada do magistrado, em face da presença de elementos concretos que justificam a maior reprovação da conduta, tais como as consequências graves do crime para as vítimas ou a culpabilidade acentuada.

Na segunda e terceira fases, foram observadas as agravantes e causas de aumento aplicáveis ao caso, resultando na pena definitiva imposta. Não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta que autorize a reforma do
quantum
da pena privativa de liberdade. A fixação da pena próxima ao máximo legal é reflexo do exame criterioso das circunstâncias do art. 59 do CPB, notadamente em crimes de trânsito em que o dolo é substituído pela culpa grave, demonstrando o elevado grau de reprovação social da conduta.

IV. DA PENA SUBSTITUTIVA

O cerne do recurso, no que se pode depreender das razões subjacentes, reside na irresignação quanto à manutenção da pena restritiva de direitos, notadamente a prestação pecuniária, e o valor arbitrado.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, é um benefício legal concedido ao réu, visando à ressocialização e à repressão, sem o encarceramento.

O Juízo sentenciante optou pela prestação pecuniária, nos termos do art. 43, I, do CP, fixando o seu
quantum
em consonância com o disposto no art. 45, § 1º, do CP, que estabelece o critério balizador: o valor deve ser fixado entre 1 (um) e 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos,
atendendo à situação econômica do condenado e à gravidade do delito
.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao asseverar que a fixação da prestação pecuniária deve obedecer a um juízo de proporcionalidade que leve em conta a situação financeira do condenado e o dano causado à vítima ou a potencial lesividade da conduta.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal.

2. Não obstante a primariedade, bons antecedentes e ausência de registros criminais anteriores, o tão-só valor econômico mensurável da res furtiva, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ou seja, valor superior ao do salário-mínimo vigente na data do fato, impede a incidência do referido postulado. Além disso, se cuidou de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de agentes com um adolescente, o qual demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e afasta seu caráter insignificante, ainda que se cuide de crime tentado.

3. Os bens furtados consistiram em 4 (quatro) sacas de sementes de batatas experimentais, com peso total de 300kg (trezentos kilogramas), de propriedade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), cujo valor científico é inestimável, o que também demonstra a existência de reprovabilidade social da conduta.

4. A atividade fim da referida empresa pública é de conhecimento público, bem assim o alto grau de excelência dos seus trabalhos de pesquisa. Portanto, não havia necessidade de elaboração de laudo pericial para se saber que as sementes vegetais furtadas não eram exemplares comuns, mas sim, objeto de pesquisas científicas de escol e, portanto, com valor econômico imensurável, sendo esse fato notório e que prescinde de prova, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal.

5. O volume de bens cuja subtração se objetivou (300kg - trezentos kilogramas), afasta a razoabilidade da alegação defensiva de que seriam destinados à subsistência do Recorrente.

6. A partir da leitura da denúncia, constata-se ser inequívoco que a corrupção do menor se deu em razão da prática do delito patrimonial, devendo ser reconhecida a existência de concurso formal entre os referidos crimes.

7. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado.

8. No caso concreto, as instâncias ordinárias, ao fixarem o valor da prestação pecuniária em 5 (cinco) salários-mínimos, não teceram nenhuma consideração, a partir de elementos concretos, acerca do prejuízo sofrido e da capacidade econômica do Condenado que, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública. Ademais, disse a sentença expressamente que estabelecia o valor do unitário do dia-multa no mínimo legal porque o Recorrente estava desempregado, o que também evidencia a sua hipossuficiência financeira.

9. Sendo inidônea a fundamentação utilizada para exasperar a prestação pecuniária, deve haver a sua redução ao mínimo legal, que é de 1 (um) salário-mínimo, segundo previsto no art. 45, § 1.º, do Código Penal.

10. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer o concurso formal e reduzir o valor da prestação pecuniária substitutiva, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto.

(REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPATIBILIDADE ENTRE A FORMA QUALIFICADA E A CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 155, DO CP. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE MULTIRREINCIDENTE. VERBETE SUMULAR N.º 269/STJ. APLICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A alegada incompatibilidade da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno com o furto qualificado, não merece prosperar, uma vez que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a causa de aumento prevista no § 1° do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto."

Precedentes.

III - O réu reincidente condenado à pena igual ou inferior à 4 (quatro) anos e que tenha circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

IV - In casu, os requisitos para a fixação do regime semiaberto foram atendidos, tratando-se de agravante que, apesar de multirreincidente, teve sua pena-base aplicada no mínimo legal, sendo suas circunstâncias judiciais favoráveis.

V - O art. 44 do Código Penal faculta ao julgador a substituição da pena privativa por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direito, nos casos em que a reprimenda seja superior à 1 (um) ano de reclusão. VI - Na hipótese, inexiste manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade, de modo que as penas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária impostas ao segundo agravante devem ser mantidas. Precedentes.

Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no HC n. 466.655/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 18/3/2019.) (grifo nosso)

No caso em tela, considerando a gravidade da lesão corporal culposa, agravada pela causa de aumento prevista no § 2º do art. 303 do CTB, o
quantum
estabelecido para a prestação pecuniária mostra-se razoável e proporcional. O valor fixado tem a dupla função de sanção penal e reparação mínima, mantendo a coerência com a pena privativa de liberdade aplicada.

A decisão singular demonstrou a necessária cautela ao fundamentar a fixação no patamar máximo da pena de prisão e, por consequência, em valor mais elevado da prestação pecuniária, indicando que a conduta do Apelante ultrapassou o dolo padrão, merecendo, assim, maior reprovação.

Ademais, a verificação da capacidade de pagamento do condenado é matéria que pode ser revista e ajustada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, V, "a", da Lei de Execução Penal (LEP), que é o competente para fiscalizar o cumprimento das condições e, se for o caso, parcelar ou readequar a forma de pagamento, desde que o montante global arbitrado na sentença seja mantido.

Assim, não prospera o pleito recursal de modificação do valor da prestação pecuniária, porquanto a sentença encontra-se devidamente fundamentada nos critérios legais e em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores.

V. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, e em harmonia com os fundamentos ora apresentados,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença penal condenatória em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026